Tribunal: TJDFT
Processo: 0717496-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. MODIFICAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO.
1. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável, conforme previsão dos artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, e, ainda, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão ( art. 227).
2. A alteração do lar de referência é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando presentes elementos aptos a demonstrar que os menores estejam em situação de risco/vulnerabilidade.
3. Embora o estudo psicossocial tenha apontado que ambos os genitores têm condições de atender a todas as necessidades do filho, não é necessária a alteração do lar de referência (o materno), se nada há nos autos que desabone a conduta da mãe em relação ao filho ou a existência de conflito da criança com os irmãos ou o atual marido da genitora, sendo ela capaz de lhe assegurar um desenvolvimento sadio, sob os aspectos psicológico, moral, educacional e afetivo, não se podendo olvidar que, em momento algum, o estudo psicossocial foi desfavorável ao comportamento da genitora na criação de seu filho, razão pela qual, em obediência ao princípio do melhor interesse da criança, se mostra correto manter a rotina à qual já está adaptada, não sendo indicada a mudança do arranjo familiar atual.
4. Recurso conhecido e não provido.